Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729215-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G.C.E S/A EMBARGADO: TELECOM LIMA SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por G.C.E S/A em face de decisão proferida por este Relator, nos seguintes termos: “Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer: (...) a reforma das Decisões ID 133609401 e 134092669, para condenar a AGRAVADA a arcar com: i) em honorários advocatícios de sucumbência (calculado sobre o proveito econômico da impugnação); ii) e ao pagamento dos honorários periciais (eis que deu causa à perícia e, nela, sucumbiu); iii), as penas do art. 940 do C.C. (dado evidente dolo em receber valor 27 vezes maior do que o devido);; 4) alternativamente, no mérito, a reforma das Decisões ID 133609401 e 134092669, para condenar a AGRAVADA em multa por litigância de má-fé; A decisão impugnada trata-se de uma sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento e condenou a restituição do excesso depositado pelo devedor. Portanto, não se admite a interposição de agravo de instrumento. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois se trata de erro grosseiro. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2022”. Em suas razões recursais (ID 40117548), o embargante sustenta que a decisão embargada merece ser modificada para conhecimento do presente agravo, haja vista ter recorrido de decisões interlocutórias e não da sentença. Pede o provimento dos embargos para que a obscuridade quanto à negativa de seguimento do recurso. Contrarrazões, ID 41152854 É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Na espécie, em análise ao acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de quaisquer vícios, tendo em vista que a questão foi analisada de forma clara e objetiva, considerando a legislação pertinente e o entendimento da jurisprudência firmado quanto ao tema. A alteração da decisão monocrática proferida pelo Relator desafia recurso próprio não sendo sanável, via embargos de declaração. Tampouco há de ser analisado pedido de condenação às penas de litigância de má-fé. Nessa senda, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive de omissão apontada pelos embargantes, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022